Tribunal: STF
Processo: HC 210707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. C. O., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 154.074/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.



    Assevera que não há que se falar em garantia de aplicação da lei penal, pois o paciente 



    “não é pessoa foragida, como estabelece o v. acórdão, uma vez que nunca foi preso e sim encontra-se oculto, com mandado de prisão expedido desde fevereiro de 2021, data em que não mais se encontrava em sua residência, ou seja, próximo às vítimas, justamente, para evitar acusações infundadas”.



    Tece considerações sobre o estado de saúde do paciente, referindo que “é idoso, hipertenso, possuindo uma saúde frágil, inclusive com suspeita de câncer de próstata”, quadro esse a atrair a aplicação da Recomendação 62 do CNJ pela pandemia de Covid-19.



    Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Quanto à garantia da instrução criminal, argumenta que “Nenhuma das demais vítimas relataram ameaça por parte do Paciente, nem ao menos ratificaram a ameaça sofrida pela Sra. Carla, até a presente data”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da custódia preventiva, impondo-se medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado pelo agravante, de forma reiterada e contumaz, contra sua filha e suas duas netas. Além disso, a prisão cautelar encontra-se motivada também na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o agravante teria fugido do distrito da culpa, permanecendo, desde então, em local incerto e não sabido, mesmo ciente da existência de decreto prisional em seu desfavor. Ademais, a custódia preventiva está fundamentadamente amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o agravante teria ameaçado testemunhas. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa, a condição de foragido e a ameaça às testemunhas indicam que a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante. 



    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva 



    5. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que afirmou que, apesar de o agravante integrar o grupo de risco, não houve comprovação de que está em situação de especial vulnerabilidade. Ademais, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados, mesmo porque sequer houve o cumprimento do decreto preventivo dada a sua condição de foragido. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente e o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, bem como na ameaça à testemunha, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    No mesmo sentido:



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ademais, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.



    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Por fim, quanto ao alegado risco de contaminação pelo Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas. Logo, não se verifica, no caso, o descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente